Tribunal: STF
Processo: HC 68606
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
- "HABEAS CORPUS" - JÚRI - PRONUNCIA - LIMITES A QUE  JUIZES
E TRIBUNAIS ESTAO SUJEITOS - EXCESSO CONFIGURADO - ORDEM DEFERIDA.
         - Os Juizes e Tribunais devem submeter-se,  quando  praticam
o ato culminante do  "judicium  accusationis"  (pronuncia),  a  dupla
exigência de sobriedade e de comedimento no  uso  da  linguagem,  sob
pena de ilegitima influencia sobre o animo e a  vontade  dos  membros
integrantes do Conselho de Sentença.
         - Age "ultra vires", e excede os limites de sua  competência
legal, o  órgão  judiciario  que,  descaracterizando  a  natureza  da
sentença de pronuncia,  converte-a,  de  um  mero  juízo  fundado  de
suspeita, em um inadmissivel juízo de certeza (RT 523/486).